Tribunal: TCU
Processo: 006.168/2012-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Auditoria nas obras de construção do Rodoanel de São Paulo - Trecho Norte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Relatório de Auditoria referente às obras de construção do Rodoanel de São Paulo - Trecho Norte. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência à Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que: 9.1.1. a não utilização do Sistema de Custos de Obras Rodoviárias (Sicro) para a determinação do custo global de obras e serviços de engenharia na Concorrência Internacional 006/2011 contrariou o disposto no art. 125, caput , da Lei 12.465/2011 (LDO 2012); 9.1.1.1. o referido dispositivo foi incorporado ao Decreto 7.983/2013 (art. 4o), que estabelecendo regras e critérios para a elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia contratados e executados com recursos dos orçamentos da União; 9.1.2. a disposição que limita a medição de todos os serviços unitários com preço superior a 50% (cinquenta por cento) do referencial adotado pela Dersa ao acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os quantitativos inicialmente previstos na proposta de preço, sendo que os quantitativos que excederem esses 25% (vinte e cinco por cento) serão medidos e pagos considerando o referencial de preços adotado pela Dersa, afronta a Súmula 259 do TCU e o disposto no art. 125, § 5o, inciso I, da Lei 12.465/2011 (LDO/2012), dispositivo que também foi incorporado ao Decreto 7.983/2013 (art. 14); 9.1.3. a ausência de detalhamento dos custos dos serviços de instalação, manutenção, operação e desmobilização de canteiro de obras contraria a jurisprudência deste Tribunal, registrada nos Acórdão 1752/2010-TCU-Plenário e 3.037/2009-Plenário, dentre outros; 9.2. dar conhecimento ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes da boa prática adotada, nas obras de implantação do Trecho Norte do Rodoanel Mário Covas, pela Desenvolvimento Rodoviário S.A., de se prever no projeto a utilização, em outros serviços, do material pétreo extraído de cortes e escavações, medida capaz de gerar economia e reduzir o impacto ambiental do empreendimento; 9.3. dar ciência da presente deliberação à Casa Civil do Governo do estado de São Paulo e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; 9.4. encaminhar cópia do presente Acórdão às instâncias solicitantes, em atendimento aos processos TC Processo 018.713/2015-7 , Processo 018.652/2016-6 e Processo 017.535/2016-6 , destacando que o Relatório e o Voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, encerrar o presente processo, após a realização das devidas comunicações.